Tribunal: STF
Processo: HC 238443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos,



    Igor Camara de Araujo protocolou petição (STF nº 31355/2024) na qual pleiteia



    “(i) seja o presente HC 238443, redistribuído a eminente ministra CÁRMEN LÚCIA, visto que, segundo as regras de distribuição e prevenção é a ministra relatora natural do caso, o que data vênia, faz com que o ministro relator Dias Toffoli seja incompetente para julgar a demanda”.



    Aduz, ainda, razões relacionadas ao mérito da questão suscitada nos autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O pleito não merece acolhimento, pois, não há qualquer motivo que justifique a redistribuição do feito como pretende o agravante.



    Consoante se verifica do andamento processual, os autos foram a mim distribuídos, por prevenção, com fundamento no art. 77-D, caput, do RISTF, em razão de decisões nos autos dos RHC nº 189.553, HC nº 204.906, HC nº 204.907 e HC nº 237.190. Assim, não há falar em redistribuição do presente feito.



    Não bastasse isso, nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. Na hipótese deveria ter sido alegada logo após a distribuição do writ e não após a decisão que a ele negou seguimento.



    Nesse sentido, anote-se.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PREVENÇÃO DE OUTRO MINISTRO. PRECLUSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUSCITADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Improcedente a alegação de nulidade da decisão ora recorrida, especialmente porque o recorrente poderia ter alegado a prevenção no momento em que o agravo de instrumento foi distribuído, e não esperado o julgamento do recurso para posterior questionamento. Incide, na espécie, o § 1º do art. 69, combinado com o § 6º do art. 67, ambos do RISTF. II – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes. III – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. IV – Agravo regimental improvido” (AI nº 817.289/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/3/11 – grifei).



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente